Tribunal: TJMT
Processo: 1011217-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011217-45.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOURDES MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário n.o 0027599-80.2015.8.11.0041 do ESPÓLIO DE ESTÁCIO DE TOLEDO MACIEL (processo digitalizado nos termos da Portaria n.o 1.076/19 PRES-CGJ), não conheceu dos Embargos de Declaração e manteve intacta a decisão de Id. 23215326.
A decisão (Id. 23215326) foi proferida nesses termos:
“(...) Reportando-me ao determinado por este juízo às fls. 159/159v, considerando que foi negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Lourdes Benedita Monteiro de Toledo Maciel e outros, fls. 163/163v, bem como tendo em vista, ainda, o postulado pelo inventariante às fls. 176/176v, com pedido de desconsideração, desentranhamento da “minuta juntada às fls. 54/65” e apresentação de bens “recebidos por doação, para fins de colação”, intimem-se os demais herdeiros, não representados pelos mesmos advogados do inventariante, para que manifestem no prazo de dez dias, conforme, aliás, requerido às fls. 176v. Após intime-se o inventariante para que manifeste, em dez dias, requerendo o que mais de direito(...).”
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o juiz singular proferiu a mencionada decisão, porém não enfrentou o pedido de homologação do acordo de partilha extrajudicial celebrado entre os herdeiros.
Asseveram, ainda, que a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração deve ser reformada, a fim de que sejam analisadas as teses aventadas no aludido Embargos e, por conseguinte, homologado o acordo.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo até conclusão deste recurso. No mérito, pedem provimento do recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
De plano, verifica-se que o pedido não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal, pois dos despachos não cabe recurso, nos moldes do art. 1.001, do CPC.
Na hipótese, nota-se que o Julgador de primeiro grau limitou-se em despachar determinando a intimação dos herdeiros para manifestar a respeito do petitório às fls. 176, no qual o inventariante assim requereu: “requer sejam os demais herdeiros instados por meio de seu advogado para que apresentem nos autos os bens recebidos por doação do de cujus, para fins de colação”.
Nota-se, portanto, que o Juiz da causa tão somente impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório.
Por tais considerações, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora